Tribunal: TJDFT
Processo: 0733490-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE MENOR. REISCO DE DANO. RENOVAÇÃO DE PASSAPORTE BRASILEIRO. EMISSÃO PASSAPORTE ITALIANO. SUPRIMENTO DE OUTORGA GENITOR. COMPETENCIA JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA CURITIBA. REVOGAÇÃO DECISÃO.

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Ação de Modificação de Guarda c/c Suprimento de Judicial, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para autorizar a renovação do passaporte brasileiro e a emissão do passaporte italiano da menor por sua genitora, suprindo, assim, a outorga do genitor.

2. Com a remessa dos autos ao juízo reconhecido competente caberá a este decidir sobre a tutela de urgência, no entanto, tendo em vista a necessidade de proteger o melhor interesse da criança e a falta de disposição expressa quanto à manutenção da tutela parcialmente deferida, necessária a análise neste recurso.

3 Proferida decisão, ainda que precária, pelo Juízo de Curitiba, reconhecendo a pratica de alienação parental pela genitora e, por isso, alterando o lar de referência da guarda compartilhada para o paterno, bem como a imediata entrega da menor aos cuidados do pai, não há como considerar a probabilidade do direito da genitora.

4. O risco de dano para a menor e para o agravante está no fato da genitora poder solicitar a emissão de passaporte para a menor sem a autorização do genitor, que passou a deter a guarda unilateral por decisão judicial.

5. Tutela de urgência, em que se deferiu autorização para emissão e renovação de passaportes revogada.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.